Tribunal: TJSP
Processo: 2122321-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação preventiva do paciente ou a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a sua constatada primariedade, não se pode ignorar a gravidade concreta do delito a ele imputado,

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação preventiva do paciente ou a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a sua constatada primariedade, não se pode ignorar a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em homicídio perpetrado em concurso de pessoas, por motivo de dívida, mediante disparos de arma de fogo nas costas da vítima, fato sinalizador da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19 ou não esteja fornecendo a ele os cuidados apropriados ao tratamento de sua condição de portador de hipertensão e diabetes. Ordem denegada.